Tribunal: TJMT
Processo: 1078004-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078004-14.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOSELIA LUIZA AURELIANA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais em virtude de cobrança indevida, determinando a restituição simples do valor referente à tarifa bancária “Cesta Classic 1”, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora recorre pleiteando a restituição integral de valores supostamente indevidos e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve outras cobranças indevidas além da tarifa “Cesta Classic 1”, aptas a justificar restituição dos valores; (ii) analisar se os descontos realizados e a conduta do banco configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contrato assinado referente à tarifa bancária “Cesta Classic 1” inviabiliza a cobrança, sendo cabível a restituição simples dos valores, diante da ausência de prova de má-fé.
4. Os descontos relativos ao “MORA CRÉDITO PESSOAL” referem-se a parcelas vencidas de empréstimos contratados pela autora, acrescidos de encargos, autorizados contratualmente e debitados quando havia saldo.
5. Os lançamentos bancários relacionados a empresas como Odontoprev, Casas Bahia, Natura, Eudora, entre outras, decorreram de contratações realizadas diretamente pela consumidora, mediante uso de senha pessoal e dados bancários, inexistindo ilicitude na conduta do banco enquanto intermediador financeiro.
6. A jurisprudência do STJ afasta a configuração de dano moral quando não demonstrado abalo concreto aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor cotidiano.
7. A ausência de comprovação de prejuízo extraordinário ou violação à dignidade da parte autora impede o reconhecimento do dano moral, sob pena de banalização do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova contratual afasta a validade da cobrança de tarifa bancária não pactuada, autorizando a restituição simples do valor. 2. Descontos referentes a empréstimos consignados e pagamentos eletrônicos com uso de senha e dados pessoais são válidos quando realizados nos termos do contrato e por autorização do próprio consumidor. 3. A cobrança indevida de tarifa bancária, quando não demonstrado abalo concreto, não configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; CC, art. 876.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078004-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSELIA LUIZA AURELIANA PEREIRA - CPF: 627.400.401-72 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025